Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-34.2020.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-34.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Ana Francisca Bezerra Teixeira
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, em que o juízo
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC.

A apelante defende que não é necessária a prévia reclamação administrativa para o ajuizamento da presente ação, e que, além disso, não há como satisfazer sua pretensão de outra forma que não o acesso via Poder Judiciário, uma vez que pretende não só a declaração de inexistência da relação jurídica, mas também a indenização por dano moral.

Pede que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para o seu devido prosseguimento.

Não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de dano moral em face do apelado, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 553551668, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$ 2.711,74 (dois mil setecentos e onde reais e setenta e quatro centavos), bem como a condenação do requerido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, alega que, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a celebração do contrato de empréstimo bancário deveria ter se dado através de instrumento público ou assinatura a rogo por meio de procurador munido de procuração pública, razão pela qual, sem o cumprimento das formalidades legais, é o caso de se declarar a nulidade da relação jurídica.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a autora comprovasse ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial.

Ato contínuo, a ora apelante acostou aos autos o comprovante de reclamação junto ao site consumidor.gov.br, pugnando pela suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o requerido apresentasse resposta, contudo, o magistrado de piso
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC, por considerar que a autora não promoveu a emenda da inicial, já que a reclamação junto ao órgão fiscalizador foi realizada após o ajuizamento da ação.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, alegando, em síntese, que
não é necessária a prévia reclamação administrativa para o ajuizamento da presente ação, e que, além disso, não há como satisfazer sua pretensão de outra forma que não o acesso via Poder Judiciário, uma vez que pretende não só a declaração de inexistência da relação jurídica, mas também a indenização por dano moral.

Pois bem.

Desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

Nesse sentido, é o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

In casu
, a autora, ora apelante, não questiona as cláusulas contratuais, alegando abusividade nos valores cobrados pela instituição financeira, mas a suposta inobservância de algumas formalidades legais, porquanto, segundo alega, o contrato não foi firmado por meio de instrumento público, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público.

Nesse viés, o prévio requerimento administrativo para que o requerido fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação, nesse caso específico, revela-se dispensável, vez que, como dito, não há insurgência quanto aos valores cobrados, e, além disso, a ação não versa exclusivamente sobre pedido de exibição de documento, hipótese que até poderia justificar a falta de interesse de agir caso a parte autora não demonstrasse a tentativa de obtenção do contrato pela via administrativa.

Ademais, a autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, hipótese que revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Por fim, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença objurgada, e determinar
o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020